Tribunal: STF
Processo: RE 81293
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-02
Data de publicação: 1975-10-02

Ementa:
O DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA E UM REFLEXO JURÍDICO DO
CONTRATO DE TRABALHO EXTINTA. A COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR ESTAS
QUESTÕES E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OS EFEITOS DA COISA JULGADA SÓ SE
OPERAM ENTRE AS PARTES QUE FIGURARAM NA LIDE.